Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-75.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONCLUSÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
A autora apelou contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, por não atender à determinação de juntada de procuração atualizada com firma reconhecida.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONCLUSÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
A autora apelou contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, por não atender à determinação de juntada de procuração atualizada com firma reconhecida.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar a exigência de procuração com firma reconhecida para regularização da representação processual.
III. Razões de Decidir
O indeferimento da petição inicial foi correto, uma vez que a autora não cumpriu a determinação judicial para emenda da inicial, com apresentação de procuração atualizada com firma reconhecida.
A exigência de nova procuração é justificada por indícios de litigância predatória, conforme orientações da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exigência de nova procuração é válida para garantir a regularidade da representação processual.
Legislação Citada: CPC, arts. 321, 330, IV, 485, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1019643-61.2023.8.26.0020, Rel. Des. Morais Pucci, 26a Câmara de Direito Privado, j. em 28/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1018891-87.2023.8.26.0344, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 20a Câmara de Direito Privado, j. em: 25/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1108146-75.2024.8.26.0100, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 23a Câmara de Direito Privado, j. em: 11/02/2025.
STJ, REsp 2021665 / MS, Rel.Min. MOURA RIBEIRO, Corte Especial, j.13/03/2025.